Tribunal: STF
Processo: RHC 54375
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-07
Data de publicação: 1976-04-07

Ementa:
- Prisão preventiva. Ausência de fundamentação, uma vez que a gravidade do delito, por si só, não basta para fundamentar sua decretação, ainda que se aluda à necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Recurso ordinário a que se dá provimento.